Tribunal: TJES
Processo: 0001370-37.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001370-37.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ANTONIO BARCELOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. POSSE DE MUNIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação Criminal interposto por Gabriel Antonio Barcelos Gomes contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 05 anos de reclusão e 504 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), bem como 01 ano e 03 meses de detenção e 20 dias-multa por posse ilegal de munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se há elementos suficientes nos autos para desclassificar o crime de tráfico para o de posse para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas.

Verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Analisar a aplicação do princípio da insignificância quanto à posse de duas munições desacompanhadas de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por auto de apreensão, laudos periciais, confissão informal do corréu e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atuaram na ocorrência.

A diversidade, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, além da apreensão de balança de precisão, munições e utensílios típicos do tráfico, afastam a tese de uso pessoal.

A jurisprudência pacífica do STJ admite o valor probante da palavra dos policiais quando colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas.

A aplicação do princípio da insignificância quanto à posse das munições foi afastada, considerando a apreensão em contexto de tráfico, o que revela maior reprovabilidade da conduta.

A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível diante das circunstâncias e dos antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de entorpecentes em variedade e quantidade significativa, acompanhados de utensílios para preparo e distribuição, caracteriza o tráfico de drogas e afasta a hipótese de uso pessoal.

A apreensão de munições no contexto de crime de tráfico justifica a inaplicabilidade do princípio da insignificância.

A palavra dos policiais militares, quando harmônica e isenta de mácula, possui valor probatório relevante.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV; STJ, AgRg no HC 763.871/SP, DJe 21/09/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 50090040051, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 28/03/2018, DJe 04/04/2018.

STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/11/2017, DJe 01/12/2017.

STJ, AgRg no REsp 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017.

STJ, AgRg no HC 763.871/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/09/2022, DJe 21/09/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001370-37.2022.8.08.0004

APELANTE:
GABRIEL ANTONIO BARCELOS GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
GABRIEL ANTONIO BARCELOS GOMES
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 504 (quinhentos e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, referente referente
ao art. 12 da Lei 10.826/03.

A defesa, em resumo, solicita a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para uso próprio, conforme o art. 28 da Lei de Drogas, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos no que se refere ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Em suas alegações recursais, a defesa argumenta a inexistência de provas que comprovem a destinação comercial da droga, sustentando que o acusado é apenas um usuário. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância quanto à posse das duas munições, que estavam desacompanhadas de arma de fogo. Ainda, requer a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas.

Por sua vez, o respeitável Promotor de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos, inclusive com a confissão do réu, além da presença de elementos típicos da traficância, como a quantidade expressiva e a diversidade de entorpecentes, balança de precisão, material para embalo e munições.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça ID 13502369, opinando nesse mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Consta da exordial acusatória que, no dia 22 de novembro de 2022, por volta das 20h, na Rua Helena de Medeiros, s/n°, próximo ao material de construção, bairro Mãe-Bá, na comarca de Anchieta/ES, os denunciados RAFAEL PEREIRA, MARIA EDUARDA DA SILVA, RAFAEL PAINS SILVA e GABRIEL ANTONIO BARCELOS GOMES, agindo de forma livre e consciente, estavam em posse de 45 (quarenta e cinco) unidades da droga conhecida como "crack", que contém a substância benzoilmetilecgonina ou éster metílico de benzoilecgonina, e também de 02 (dois) pedaços grandes (de tamanho proporcional a meio sabonete) e 08 (oito) buchas da droga conhecida como "maconha", que contém a substância tetrahidrocannabinol (THC), ambas destinadas à venda, fornecimento ou entrega a consumo, em desacordo com a legislação vigente. Consta ainda que, as drogas estavam guardadas na residência dos acusados GABRIEL ANTÔNIO e MARIA EDUARDA.

Depreende-se dos autos que, no mesmo dia e local, os denunciados, também de forma livre e consciente, possuíam em seu poder, no interior da residência mencionada, 01 (uma) munição Ogival, calibre 380, picotada, e 01 (uma) munição Ogival, calibre 22 LR, de uso permitido, em desacordo com as determinações legais ou regulamentares.

Depreende-se ainda que, durante patrulhamento na data e local mencionados, policiais militares avistaram um indivíduo carregando algo nas mãos, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga por um terreno baldio, sendo inicialmente não alcançado devido à densa vegetação.

Contudo, nos fundos do terreno os policiais observaram os denunciados RAFAEL PEREIRA, RAFAEL PAINS SILVA e GABRIEL ANTÔNIO BARCELOS GOMES fazendo uso de drogas na varanda da residência de MARIA EDUARDA DA SILVA, sendo possível visualizar, no interior da residência, uma porção de "maconha".

Em razão da fundada suspeita e com a autorização da denunciada MARIA EDUARDA DA SILVA para adentrar sua residência, os policiais realizaram buscas no local, onde encontraram as 45 (quarenta e cinco) pedras de "crack", 08 (oito) buchas de maconha, 02 (duas) pedras grandes de "crack", do tamanho aproximado a meio sabonete, 01 (uma) munição calibre 22, 01 (uma) munição calibre 380 picotada, além de 01 (uma) faca com vestígios de "maconha", 01 (uma) balança de precisão, sacolas de chup-chup e 01 (um) envelope plástico contendo pinos vazios para acondicionar drogas.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela
desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas.

A materialidade
e a autoria
est
ão

devidamente demonstradas,
pelos autos de apreensão, laudos de constatação e exames químicos que identificaram o conteúdo das substâncias como sendo crack e maconha, bem como pela apreensão de munições de calibres .380 e .22, todas devidamente periciadas,
como também pelos depoimentos prestados pelos militares em juízo
.

O policial militar Raul dos Santos Tonani declarou que, ao visualizar um indivíduo com uma sacola branca fugindo, adentrou um terreno com sua equipe e surpreendeu Gabriel Antônio Barcelos Gomes, Rafael Pereira e Rafael Pains Silva fazendo uso de maconha no quintal de uma residência. Próximo à porta, encontraram uma bucha de maconha sobre uma cadeira.

Com autorização de Maria Eduarda, realizaram buscas no interior do imóvel, onde localizaram entorpecentes, munições, balança de precisão e utensílios com vestígios de drogas.

O local era conhecido por funcionar como ponto de tráfico, com acesso à boate Night Club, notória pela comercialização de entorpecentes.

O policial Carlos Aguilar confirmou os fatos e declarou ter encontrado buchas de maconha, crack escondido em uma capinha de óculos, facas com vestígios da substância e ter ouvido de Rafael Pereira que “a gente usa a casa como base”.

No interrogatório, Gabriel negou envolvimento com o tráfico, alegando ser apenas usuário de maconha, desconhecendo as demais drogas encontradas. Atribuiu a posse dos entorpecentes a Rafael Pereira.

Esclareceu, ainda, que a faca apreendida era utilizada para o corte de frutas.

Por sua vez, o corréu Rafael Pereira, em declaração informal, admitiu que a residência era utilizada como base para o preparo e armazenamento de entorpecentes, versão essa corroborada pelos depoimentos dos policiais em juízo.

Dessa forma, entendo que a sentença proferida pelo
d
. Juiz sentenciante mostrou-se
assertiva,
uma vez que, restou comprovada a apreensão de uma variedade de entorpecentes, bem como de instrumentos utilizados para a pesagem das substâncias, evidências estas corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão informal do corréu Rafael.

A respeito das ponderações defensivas sobre a insuficiência de provas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada
ou
considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018).

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

D
iante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de
desclassificação
do art. 33, caput, para o art. 28 da lei 11.343/06
.

Pugna ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quanto ao crime do Estatuto do Desarmamento
e subsidiariamente pugna pela aplicação do princípio da insignificância em relação à posse das duas munições, que estavam desacompanhadas de arma de fogo
.

C
ontudo, entendo que este pleito também não merece acolhimento.

Explico.

Diante das circunstâncias em que se deram as apreensões das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, não é possível reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que estavam vinculadas a atividade criminosa, além do fato de o réu possuir antecedentes criminais,
não sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Eis a jurisprudência
do STJ
:

PROCESSO PENAL. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE . CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
2.
Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la.
3 .
No caso, descabe falar em mínima ofensa ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora e, por consectário, em aplicação da bagatela, uma vez que as cinco munições de calibre.40 encontradas no veículo do acusado, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de prisão em flagrante do réu pelo crime de tráfico ilícito de drogas, com a apreensão de significativa e variada quantidade de entorpecentes - 320 gramas de maconha, 378,3 gramas de cocaína e 602 gramas de crack.
(STJ - AgRg no HC: 763871 SP 2022/0254416-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.